Tribunal: TJMT
Processo: 1014734-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014734-58.2020
EMBARGANTE: GEFERSON LOPES SOARES.
EMBARGADO: EDER RAMOS ALBANO DE OLIVEIRA DA SILVA.
Vistos.
Considerando o efeito infringente pretendido nos embargos, dê-se vista à parte contrária para manifestar-se, no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.
Às providencias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR